Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700680-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO XIMENES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, de forma imediata, a realização do procedimento cirúrgico de artrodese de médias/grandes articulações de membro inferior, com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular. O agravante informou que foi diagnosticado com artrose pós-traumática de outras articulações e necessita, com urgência, da cirurgia pleiteada, devido a importante quadro álgico incapacitante e risco de perda permanente das funções do pé esquerdo. Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III, em 31/07/2023, sob a classificação de risco amarelo (urgência). Sustentou que foi destacado no relatório médico, emitido em 03/04/2024, a urgência da realização da cirurgia devido ao quadro de dor incapacitante. Alegou que aguarda o procedimento médico de que necessita há 250 dias, de forma que já ultrapassado o limite temporal de espera previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante, imediatamente, a realização do procedimento cirúrgico de artrodese de médias/grandes articulações de membro inferior, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou que há 482 solicitações pendentes, sendo 4 com classificação de risco vermelho, prioridade zero, 244 com classificação de risco amarelo - prioridade 1; 141 com classificação de risco verde – prioridade 2 e 93 com classificação de risco azul – prioridade 3. Informou, ainda, que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade do agravante inseridas no mês de novembro de 2021 - ID 192141151. Apesar do delicado quadro de saúde do agravante e da necessidade de se buscar a realização do procedimento cirúrgico junto ao Distrito Federal, para fins de tutelar seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, não é possível afastar, por ora, a situação do sistema de regulação, no qual a classificação de risco da parte autora é amarelo – prioridade 1, sendo que o sistema conta com pacientes em classificação vermelho - prioridade zero em lista de espera, os quais não podem ser preteridos em caso de reposicionamento do agravante para o primeiro lugar da fila, restando comprometida a tutela de urgência requerida. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Assim, antes de análise do pedido, é necessária a oitiva específica da Administração Pública acerca da possibilidade de definição de prazo para expectativa de atendimento ou do encaminhamento do agravante para reanálise e, se o caso, alteração da classificação de risco. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora